Tribunal: TJPA
Processo: 0810463-40.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810463-40.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA JOSE FERREIRA MAIA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECORRENTE ADUZ QUE FOI DEMITIDA, DO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, POR INTERMÉDIO DE ATO ADMINISTRATIVO INCONSTITUCIONAL, UMA VEZ QUE A SUA DEMISSÃO NÃO FOI PRECEDIDA PELA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, em consonância com o entendimento do Juízo singular, não verifico a existência de probabilidade do direito uma vez que existem diversos contracheques, juntados ao presente recurso, que identificam a agravante como servidora temporária, por exemplo o de ID Num. 2520054 - Pág. 10, embora, também se observe demonstrativos mais recentes de pagamento de salário com a informação “efetivo”, como o de ID Num. 2520056 - Pág. 1.

2. Ademais, não consta dos autos o ato administrativo atacado, nem mesmo qualquer certidão que tenha como conteúdo o motivo do alegado desligamento da agravante. Diante desse cenário, ao menos nesse momento processual, entendo que deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos, cabendo a quem alega demonstrar o vício de nulidade destes.

3. No que se refere ao requerimento de pagamento de todos os vencimentos e vantagens retroativos a junho de 2019, sob pena de pagamento de multa diária, destaco ainda a vedação legal a esse requerimento.
Isso porque, a concessão de direitos retroativos, encontra óbice na
vedação

prevista no art.
2º-B
da Lei Federal nº
9.494
/97 e deve observar a via do precatório, nos termos do que dispõe o art.
100
, da
Constituição
da República.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),

31
de agosto de 2020.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR nº
0810463-40.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
MARIA JOSE FERREIRA MAIA
contra a r. decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim que, nos autos da ação de reintegração ao serviço público municipal com pagamento dos vencimentos e vantagens em atraso cumulada com dano moral com expresso pedido liminar nº
0800015-46.2019.8.14.0052
proposta em face do
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
.

Em síntese, a recorrente aduz que foi demitida, do serviço público do Município de São Domingos do Capim, por intermédio de ato administrativo inconstitucional, uma vez que a sua demissão não foi precedida pela instauração de processo administrativo disciplinar.

Ademais,
requereu que fosse
concedida medida liminar em tutela antecipada da lide de urgência na forma do art. 300 do CPC, para determinar a reintegração da autora ao cargo de agente comunitário de saúde, com pagamento de todos os vencimentos e vantagens retroativos a junho de 2019, sob pena de pagamento de multa diária.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória no sentido de indeferir o pedido liminar por não vislumbrar prova suficiente de verossimilhança do direito alegado, conforme trecho a seguir descrito:

“Todavia, atento das alegações da autora, não vislumbro prova suficiente da verossimilhança do direito alegado:
reintegração no cargo até o julgamento do mérito da demanda em decorrência de supostas ilegalidades no ato administrativo.

Com efeito, ao exame das peças do processo junto a inicial, verifica-se,
em juízo de cognição sumária
, que a requerente possui vinculo temporário com o município, como agente municipal de saúde, sendo, portanto, tal vínculo de caráter precário, demissível ad nutum.

Nesse quadro, e considerando que se está em sede de antecipação de tutela a exigir o fumus boni iuri e a verossimilhança da pretensão – inexistentes no caso, ante os fundamentos acima declinados –, tenho que esse pedido deva ser indeferido, em homenagem ainda a presunção de legitimidade dos atos emanados pela Administração Pública.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada/urgencia.

CITE-SE o réu, para caso queira, apresente resposta ao pedido no prazo legal, sob pena de revelia.

Após, intime-se a parte autora, para caso queira, manifeste a teor do art. 326 e 327 do CPC, em 10 dias.

Empós ao MP.

Outrossim, defiro o pedido de gratuidade de justiça a autora.

São Domingos do Capim, 21 de novembro de 2019.”

Em suas razões recursais a agravante aduz que ingressou por meio de concurso público de provas e títulos em 01/08/2003, conforme documentos anexados aos autos, exercendo o cargo de agente comunitária de saúde, ao passo que foi afastada de suas funções sem que tivesse sido instaurado processo administrativo disciplina com garantia do contraditório e ampla defesa.

Segundo a recorrente, o ato da administração pública atenta contra o princípio da legalidade, moralidade e publicidade dos atos administrativos, tendo sido interrompidos seus vencimentos em junho de 2019.

Requer a concessão da tutela de urgência e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão de ID
Num. 2543384 - Pág. 1/4, o pedido de tutela de urgência foi indeferido.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID Num. 3250063 - Pág. 1.

O Juízo de primeiro grau prestou informações, conforme documento de ID
Num. 3345630 - Pág. 2.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Conforme relatado acima,
em síntese, a recorrente aduz que foi demitida, do serviço público do Município de São Domingos do Capim, por intermédio de ato administrativo inconstitucional, uma vez que a sua demissão não foi precedida pela instauração de processo administrativo disciplinar.

Ademais,
requereu que fosse
concedida medida liminar em tutela antecipada da lide de urgência na forma do art. 300 do CPC, para determinar a reintegração da autora ao cargo de agente comunitário de saúde, com pagamento de todos os vencimentos e vantagens retroativos a junho de 2019, sob pena de pagamento de multa diária, o que foi indeferido pelo Juízo singular.

No presente caso, entendo que o presente recurso não deve ser provido.

No caso dos autos,
em consonância com o entendimento do Juízo singular, não verifico a existência de probabilidade do direito uma vez que existem diversos contracheques, juntados ao presente recurso, que identificam a agravante como servidora temporária, por exemplo o de ID
Num. 2520054 - Pág. 10, embora, também se observe demonstrativos mais recentes de pagamento de salário com a informação “efetivo”, como o de ID
Num. 2520056 - Pág. 1.

Ademais, não consta dos autos o ato administrativo atacado, nem mesmo qualquer certidão que tenha como conteúdo o motivo do alegado desligamento da agravante. Diante desse cenário, ao menos nesse momento processual, entendo que deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos, cabendo a quem alega demonstrar o vício de nulidade destes.

Esse é o entendimento do Ministério Público de 2º Grau, conforme trecho do seu parecer, a seguir transcrito:

“Deveras, não há, nos autos, uma única prova documental do pretenso ato administrativo inconstitucional que teria sido praticado contra a agravante, consistente na sua suposta demissão do serviço público de São Domingos do Capim.

Mas não é só! Afora isso, há diversos contracheques, nos autos, apontando que a agravante seria servidora do Município de São Domingos do Capim, e diversos desses contracheques são posteriores à sua suposta demissão (Id. 13846153 – Pág. 1 a 6).”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA PARA SERVIÇO TEMPORÁRIO - DISPENSA NA VIGÊNCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - IMEDIATA REINTEGRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou do pedido de tutela provisória de urgência, quando não estiver devidamente demonstrada a probabilidade do direito, prevista no art. 300 do CPC.

(TJ-MG - AI: 10000190328815001 MG, Relator: Lailson Braga Baeta Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/09/2019, Data de Publicação: 04/09/2019).”

No que se refere ao requerimento de
pagamento de todos os vencimentos e vantagens retroativos a junho de 2019, sob pena de pagamento de multa diária, destaco ainda a vedação legal a esse requerimento.
Isso porque, a concessão de direitos retroativos, encontra óbice na
vedação

prevista no art.
2º-B
da Lei Federal nº
9.494
/97 e deve observar a via do precatório, nos termos do que dispõe o art.
100
, da
Constituição
da República.

Ante o exposto, ausente o requisito probabilidade do direito, contido no art. 300 do CPC/2015, verifico que atuou com acerto o Juízo singular, razão pela qual entendo devida a manutenção da decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento,
nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Belém (Pa),

31
de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 02/09/2020